Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta omissão no acórdão, por desconsiderar a argumentação quanto à necessidade de demonstração da má-fé para a incidência da penalidade da restituição em dobro, instituída pelo art. 42, parágrafo único, do CDC. Outrossim, alega contradição, porquanto, embora seu recurso inominado tenha sido parcialmente provido, foi condenado em honorários advocatícios, em desrespeito ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Em relação à omissão relativa ao afastamento da restituição em dobro, sem razão. O acórdão claramente acentuou o cumprimento dos requisitos para a dobra legal, frisando a ausência de engano justificável pelo parcelamento indevido da fatura, à míngua de amparo legal ou contratual para tanto, bem como considerando o pagamento a tempo e modo para que não fosse feito o parcelamento. Objetiva o embargante, no ponto, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. No que concerne aos honorários advocatícios, com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 12), inclusive quanto às custas processuais, de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, § 3o, do CPC”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.